Tribunal: TJBA
Processo: 0755320-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0755320-83.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: ADEMAR JOSE DOS SANTOS FILHO Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em 2017, sem citação da parte executada até a prolação da sentença, em razão da ausência de interesse de agir diante do baixo valor da cobrança e da inexistência de movimentação processual útil por período prolongado. O agravante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta violação aos arts. 9º e 10 do CPC e, no mérito, defendeu a impossibilidade de extinção do feito, sob o argumento de que a autonomia do ente público para fixar critérios de ajuizamento impediria o reconhecimento da falta de interesse processual. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir: (a) se há nulidade da sentença por ausência de prévia oitiva da parte quanto à aplicação de precedente vinculante e de ato normativo do CNJ; (b) se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem citação da parte executada e sem movimentação útil por mais de um ano, por ausência de interesse de agir; e (c) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. III. Razões de decidir: Não há nulidade processual, pois a aplicação de precedente vinculante firmado em repercussão geral e de resolução do CNJ, voltada à racionalização da tramitação das execuções fiscais, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. Ausente demonstração de prejuízo concreto, incide o princípio segundo o qual não se declara nulidade sem comprovação de dano processual, sobretudo porque a parte agravante exerceu amplamente o contraditório e a ampla defesa na apelação e no agravo interno. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, § 1º, conferiu efetividade ao entendimento firmado pelo STF ao estabelecer a extinção das execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano e não efetivada a citação da parte executada. No caso concreto, a execução fiscal permaneceu sem angularização processual desde o ajuizamento, evidenciando a ausência de utilidade da tutela jurisdicional e a antieconomicidade da manutenção do processo. A autonomia do ente federado para definir parâmetros administrativos de ajuizamento não afasta o controle jurisdicional das condições da ação, especialmente quanto ao interesse de agir. O agravo interno limitou-se à rediscussão de matéria decidida com fundamento em precedente qualificado, sem demonstrar distinção fática ou superação do entendimento vinculante, o que autoriza a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos do Tema 1201/STJ. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC quando a extinção da execução fiscal decorre da aplicação, de ofício, de precedente vinculante do STF e de ato normativo do CNJ, ausente prejuízo processual. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem citação da parte executada e sem movimentação útil por período superior a um ano, por ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 3. É cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno impugna decisão fundada em precedente qualificado sem apresentar fundamento apto à distinção ou superação do entendimento vinculante.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 0755320-83.2017.8.05.0001, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravada ADEMAR JOSE DOS SANTOS FILHO, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA